Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812266-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: DYEEGO SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada há mais de 1 ano e 7 meses por violência doméstica, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão. A defesa sustenta quadro psiquiátrico grave do paciente, com diagnósticos de CID F322, F609 e F412, e histórico de tentativas de suicídio, requerendo a substituição da custódia por prisão domiciliar para tratamento médico especializado, com monitoramento eletrônico. Aponta parecer ministerial favorável à substituição. O paciente encontra-se foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante de seu quadro psiquiátrico, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na persistência dos motivos autorizadores da medida, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e a existência de processos em curso por crimes da mesma natureza.

O paciente está evadido e já apresentou diversos pedidos reiterados de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, sem apresentação de fatos novos relevantes ou resposta à acusação.

O art. 318, II, do CPP admite a substituição da prisão por domiciliar em casos de doença grave, mas exige prova concreta de que o sistema prisional é incapaz de oferecer tratamento adequado, o que não foi demonstrado nos autos.

A própria defesa reconhece que o paciente não se encontra sob custódia, inexistindo, portanto, situação atual de risco à saúde decorrente do ambiente prisional que justifique a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação, nos termos do art. 316 do CPP.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova concreta de debilidade extrema e da insuficiência do sistema prisional para atendimento médico, não bastando alegações genéricas ou laudos médicos desacompanhados dessa comprovação.

A condição de foragido do paciente afasta o acolhimento de pedido de substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

48
º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Vasconcelos Villacorta, OAB/PA sob o nº 17.380, em favor de DYEEGO SILVA MELO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos nº 0807807-96.2023.8.14.0024.

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada há mais de 1 ano e 7 meses, sob a alegação de prática de violência doméstica. Aduz que a decisão que indeferiu a revogação da prisão carece de fundamentação idônea e não analisou o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para tratamento médico-psicológico, apesar de haver parecer ministerial favorável. Salienta que o paciente encontra-se foragido

Argumenta que o paciente apresenta quadro psiquiátrico grave, com diagnóstico de CID F322 (episódio depressivo grave), F609 (transtorno de personalidade) e F412 (transtorno misto de ansiedade e depressão), com histórico de tentativas de suicídio e uso contínuo de medicamentos controlados. Aponta, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de medidas protetivas vigentes e condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, em sede liminar, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 180 dias, para viabilizar tratamento médico especializado. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27674504), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 27956168).

Em parecer (Num. 28036852), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de estado psiquiátrico grave do paciente sendo e com isso requer a substituição por prisão domiciliar.

Em análise dos autos, verifico que em decisão (id. 27667472), o juízo coator indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos:

Da análise detida dos autos, verifico que permanecem os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado.

Não foi registrado nos autos qualquer fato novo capaz de alterar a fundamentação da decisão que decretou a medida.

A prisão preventiva do réu se fundamentou, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na manutenção da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui processos em andamento, por crimes de mesma natureza, qual seja, de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, verifico que, neste momento, não há fatos novos a serem considerados, capazes de influenciar no fundamento anteriormente declinado para a decretação da medida cautelar extrema.

Consigne-se, neste particular, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “posicionou-se no sentido de que para que seja mantida a prisão preventiva, reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, não é necessária a apresentação de novos fundamentos que justifiquem sua manutenção, bastando a afirmação de que persistem os motivos anteriormente elencados” (AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Por todo o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE DYEEGO SILVA MELO como forma de resguardo da ordem pública, e aplicação da lei penal, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. É relevante pontuar que o réu está evadido, porém sua defesa já apresentou diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar. Não houve, contudo, oferta de resposta à acusação. Tal circunstância denota que, de forma inequívoca, o acusado tem ciência dos termos da denúncia e da ordem que paira em seu desfavor. Vale-se, contudo, deste expediente para protelar a marcha processual.

Verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na inexistência de alteração fática apta a infirmar o decreto prisional anteriormente proferido. Ressalte-se, ademais, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que a defesa já formulou diversos pleitos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, reiterando, inclusive, os mesmos documentos, sem a apresentação de fato novo idôneo a ensejar a revisão do decisum.

Friso
que encontra previsão legal no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo admissível quando a pessoa estiver "extremamente debilitada por motivo de doença grave". Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para a concessão do benefício, não basta a mera alegação ou apresentação genérica de laudo médico: é imprescindível a demonstração concreta de que o sistema prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados indispensáveis à saúde do custodiado.

No caso em exame, observa-se que paciente sequer se encontra preso, conforme afirmado pela própria defesa, tampouco logrou êxito em comprovar a inexistência de atendimento médico viável no sistema prisional. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (50KG DE PASTA DE COCAÍNA). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEBILIDADE GRAVE ASSOCIADA À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1.(...)

6.A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário . 7.A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO8 . Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025